Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante por policiais na posse de 8 porções de cocaína (1,7g), 29 porções de maconha (107,3g) e R$ 30,50, em dinheiro – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante por policiais na posse de 8 porções de cocaína (1,7g), 29 porções de maconha (107,3g) e R$ 30,50, em dinheiro – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Ordem denegada.